Tribunal: TCU
Processo: 010.355/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7532/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.355/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Wergutz Machado (XXX.146.151-XX); Cleberson Ivan Janisch (XXX.305.020-XX); Cristiane Della Giustina Figueira (XXX.085.100-XX); Edilhane Barcelos da Silva (XXX.220.500-XX); Juliana Ziger Tepouven (XXX.279.330-XX); Marcone Micael Silva (XXX.006.820-XX); Maria Lucia Alexandre Fazenda (XXX.527.760-XX); Marieli Cristina da Rosa Becker (XXX.095.090-XX); Matheus Pillar dos Santos (XXX.360.140-XX); Michele Ortiz Siqueira (XXX.949.220-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.